Tribunal: STF
Processo: Rcl 53623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rio Ita Ltda. em face de decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara do Trabalho de São Gonçalo nos Autos nº 0100157-60.2016.5.01.0262. A parte reclamante alega afronta ao decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.  



    2. A medida cautelar foi deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações. Notificada, a parte beneficiária não apresentou contestação.  



    3.  É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Em 18.12.2020, o Plenário do STF, em julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, decidiu, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.  



    6. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.  



    7. Na sequência, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.  



    8. Para consolidar o entendimento, esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.191 e fixou a seguinte tese:  



    “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    9. No caso em análise, a decisão reclamada homologou os cálculos apresentados pelo perito mediante a incidência da TR, acrescida de juros de 1% ao mês. Nas informações prestadas, o juízo reclamado assinala que, “ao prever que se aplica ao caso o art. 39, §1º, da Lei 8.177/91, a sentença deixou claro que são devidos os juros de 1% incidentes sobre o valor atualizado pela TR”, ou seja, “expôs que a atualização deve ser feita pela TR”.



    10. Não obstante, da análise dos autos, verifica-se que o título executivo transitado em julgado determinou que, "consoante o disposto no parágrafo primeiro do art. 39 da Lei 8.177/91, os juros deverão incidir a partir da data do ajuizamento da ação até o último dia do mês da conta da atualização, correspondentes a 1% ao mês, calculados pro rata die, de maneira simples, sobre o valor da condenação corrigido monetariamente (Súmula 200/TST)". Como se observa, não houve manifestação expressa quanto ao índice de correção monetária nem alusão ao caput do art. 39 da Lei 8.177/91, que prevê a incidência da TR. 



    11. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado violou os paradigmas suscitados. No item 9 da respectiva ementa, consta que os “parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” - grifei. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em situações análogas à presente: Rcl 51.249, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 46.882, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 49.174, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 50.760, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 51.553, Rel. Min. Alexandre de Moraes.   



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº  0100157-60.2016.5.01.0262) e determinar que outra seja proferida, com observância da tese jurídica fixada no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 



    13. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.  



    Publique-se. Comunique-se.  



          Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator